Tribunal: TJDFT
Processo: 0717162-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BEM PÚBLCO. OCUPAÇÃO IRREGULAR. CONTRATO DE CESSÃO. EFEITO INTER PARTES. MELHOR POSSE. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. Inteligência do art. 1.196, do Código de Processo Civil.
2. O Código de Processo Civil garante ao possuidor o direito de ser mantido na posse em caso de turbação ou ser reintegrado em caso de esbulho. Arts. 560 e 561 do Código de Processo Civil.
3. As ações possessórias entre particulares que envolvam área pública irregularmente ocupada devem se pautar na melhor posse. Precedentes.
4. A mera celebração de contrato com aquele que afirma ser possuidor do bem com base em título precário, sem que se lhe suceda qualquer ato comprovado de efetivo exercício dos poderes inerentes ao domínio, não é suficiente para configurar a efetiva posse sobre o bem
5. No caso, o contrato de cessão assinado pelo autor, não sendo título de propriedade, tem efeito apenas inter partes e não o autoriza a exigir proteção possessória em face do outro particular que exerce, de fato, a posse efetiva sobre o bem público irregularmente ocupado.
6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.